Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DEFEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que reconheceu a decadência do direito do autor e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.700,00, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 02/06/2022, levou seu veículo Discovery para limpeza do motor nas dependências da ré. Afirmou que, após um mês do serviço, retornou o veículo novamente para reparo, pois a água do carro estava baixando constantemente. Argumentou que, após 2 meses do serviço, ocorreu um superaquecimento no motor do veículo, o qual parou de funcionar, saiu muita fumaça, sendo necessário o uso de guincho. Destacou que levou o veículo em outra oficina, ocasião em que foi identificado que o sensor de temperatura do reservatório que acusa o nível de água teria sido desconectado e substituído por um fusível, na lavagem do motor, o que teria ocasionado o superaquecimento. Sustentou que houve falha na prestação dos serviços, bem como que suportou ofensas morais e danos materiais no importe de R$10.700,00, para conserto do veículo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51401149 e 51401151). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51137542).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise de decadência do direito vindicado. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o serviço realizado no veículo causou um superaquecimento no motor, configurando fato do serviço, em razão do acidente de consumo. Argumenta que houve falha na prestação do serviço e que sua pretensão tem por objetivo a reparação dos danos causados no veículo, não se aplicando o prazo decadencial de 90 dias, nos termos do art. 26, II do CDC. Defende que a prestação do serviço se deu nos dias 05/04/2022, 02/06/2022 e 06/07/2022 e que a ação foi ajuizada em 12/05/2023, ou seja, dentro do prazo prescricional, previsto no art. 27 do CDC. Requer a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Decadência e prescrição. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. No caso, os eventos danosos ocorreram nos dias 05/04/2022, 02/06/2022 e 06/07/2022 (IDs 51137529, 51137530 e 51137531) e a presente demanda foi ajuizada em 12/05/2023, portanto, dentro do prazo prescricional. Não se aplica ao caso em exame o prazo decadencial previsto no art. 26 do CPC, em razão de os fatos narrados não configurarem vício no serviço, mas danos decorrentes de fato do serviço, em razão do superaquecimento do motor. A ação tem natureza indenizatória, inexistindo pedido formulado na condição de ação redibitória, não ocorrendo a decadência do direito do autor. Prejudicial de mérito afastada. Contudo, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a ausência de apreciação das alegações das partes.
7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.